Tribunal: STF
Processo: Rcl 51616
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por M.I.G.H. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do MSCiv n. 1000157-08.2022.5.02.0000. 



    Colhe-se da inicial as seguintes informações: 



    “A Reclamante consta dos autos da Reclamação Trabalhista de nº 0267800-26.2003.5.02.0018 – em trâmite na 18ª Vara do Trabalho de São Paulo – como terceira interessada em razão de manter como sua moradia o imóvel arrematado pela sociedade empresária JVB S.A.



    No contexto da referida Reclamação Trabalhista, depois de tomar conhecimento de que o MM. Juízo do Trabalho da 18ª Vara deferiu pleito de expedição de Mandado de Imissão na Posse, em função de arrematação judicial, (formulado pela beneficiária), se insurgiu nos autos expondo, dentre outras questões, que:



     a) Considerando o decidido por este e. Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF nº 898, que impede o desalojamento forçado até pelo menos 31/03/2022, mormente as circunstâncias fáticas que permeiam a Impetrante e sua família, a suspensão da ordem de imissão na posse se mostra de rigor.



    A despeito de ter se insurgido antes da expedição do Mandado de Imissão na Posse requerido pela beneficiária do ato, sobreveio a expedição do referido documento. Diante disso, a Reclamante se manifestou novamente, requerendo a apreciação de seus pedidos, os quais, afinal, foram indeferidos em decisão assim lançada: 



    ‘Atribua-se visibilidade às partes da petição com ID 4b43267, a fim de que a condição médica ali descrita seja resguardada. I - Intime-se o advogado PAULO MERHEJE TREVISAN para que regularize o polo passivo do feito, trazendo, comprovadamente, informações do espólio do executado falecido, Sr. W.A.S.H. 



    II - A arrematação ocorreu em 18 de abril de 2013, conforme fls. 1518. Logo, a morte ocorrida em 22 de abril de 2021 não interfere nem nessa arrematação e nem nos trâmites ocorridos no curso do agravo de petição interposto pelo falecido supramencionado, cujo trânsito em julgado ocorreu em 2020. Ademais, a ação anulatória 0002734- 97.2014.5.02.0018, proposta pela peticionante, M.I.G.H., foi julgada improcedente, pelo que incabíveis novas alegações no curso deste feito. Por fim, o julgado do STF suscitado pela peticionante não guarda nenhuma relação com a aquisição originária de bens em hasta pública judicial (arrematação), sem vícios, cujo cumprimento imediato se impõe. Assim, como não há nenhuma mácula à arrematação homologada, determino o cumprimento do mandado de imissão na posse já expedido ID 3c896b1, autorizada a força policial, se necessário. SAO PAULO/SP, 25 de janeiro de 2022.’



    Em razão de tal quadro processual, impetrou Mandado de Segurança para o e. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, postulando medida liminar com o fito de suspensão da ordem de imissão na posse até que definitivamente julgado o mandamus. Entretanto, a medida foi indeferida pelo ato ora reclamado”. (eDOC 1, p. 2-3)



    A parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada incorreu em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto, diante da crise sanitária ocasionada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal teria suspendido os efeitos de qualquer decisão de despejo até março de 2022, inclusive em casos de expedição de mandado de imissão na posse. 



    Com essas razões, requer a concessão de medida liminar para suspender a ordem de desocupação do imóvel e, ao final, a cassação do ato reclamado, para mantê-la na posse do imóvel.



    É o breve relatório. Decido.



    Segundo disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    A parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC.



    Contudo, no julgado paradigma, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (DJe 7.6.2021, grifo nosso)



    Cumpre ressaltar que, após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, nos seguintes termos: 



    “Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    § 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros:



    I - execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;



    II - despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário;



    III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público;



    IV - medida extrajudicial;



    V - despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos;



    VI - autotutela da posse.



    § 2º As medidas decorrentes de atos ou decisões proferidos em data anterior à vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, não serão efetivadas até 1 (um) ano após o seu término.



    § 3º Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso.



    § 4º Superado o prazo de suspensão a que se refere o caput  deste artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio”. (grifo nosso)



    Importante, ainda, indicar que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se que a ordem judicial de despejo foi proferida em uma ação de imissão na posse em litígio individual envolvendo a reclamante e a arrematante do imóvel, a sociedade empresária JVB S.A. Confira-se, a propósito, trecho da decisão impugnada: 



    “Como destacado no ato impugnado, a decisão do Ministro Roberto Barroso não se aplica ao processo principal, em que houve aquisição originária de bem imóvel em hasta pública judicial pela empresa litisconsorte. Não se trata de desocupação coletiva ou objeto de contrato de locação. Trata-se de medida judicial em que a impetrante se utilizou das vias ordinárias para discutir eventual nulidade da arrematação de imóvel, mas não obteve êxito 



    Verifica-se dos autos, ainda, que o MM. Juízo de origem foi cauteloso ao determinar que a impetrante liberasse o imóvel espontaneamente, antes da determinação da ordem de imissão em favor da empresa arrematante (fls. 2040).” (eDOC 5, p. 2)



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Em sentido semelhante, cito o seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. IMISSÃO DE POSSE. LEILÃO. DESOCUPAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 49.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)



     



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 47.925, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.7.2021; Rcl 48.490, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.9.2021 e Rcl 49.715, DJe 5.10.2021, este último com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 828. ATO RECLAMADO QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO ARREMATANTE, COM FUNDAMENTO EM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA, EM LEILÃO, ANTE O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DO PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Defiro a assistência judiciária gratuita à reclamante. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente